Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-60.2021.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1000933-60.2021.8.11.0026
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se o cessionário comprova a origem e a legalidade da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam: I) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS por JOÃO PAULO DA SILVA NETO; II) CONDENO JOÃO PAULO DA SILVA NETO, à pena de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, devendo pagar multa equivalente a 10% do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento nos artigos 80, incisos I e II e 81, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, devendo proceder o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa, bem como em honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Para os fins do art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmara conclusão adotada e que não tenham sido considerados e valorados.
Com trânsito em julgado e sem pendências, providencie-se o arquivamento dos autos digitais.”
O Autor se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 601,14, disponibilizado em 08/03/2017 e R$ 477,58, disponibilizado em 10/03/2017.
No presente caso, a empresa cessionária comprovou a origem da obrigação, referente aos serviços contratos com o Banco do Brasil, CDC EMPRESTIMO - BB CREDITO AUTOMATICO, contrato no 865501142, valor atualizado de R$ 604,36 e CARTAO DE CREDITO - OUROCARD ELO, contrato no 91970669, valor atualizado de R$ 480,14, mediante a apresentação de Proposta de abertura de conta corrente, termo de adesão de produtos e serviços, demonstrativo de débito e, por fim, o termo de cessão.
O Requerente não apresentou impugnação a contestação.
Deste modo, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé do autor, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com súmulas do STF, STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral, acolheu o pedido contraposto e condenou o Autor a litigância de má-fé.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator